Tribunal: TJDFT
Processo: 0747626-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Competência. Resolução 1/2024 do TJDFT. Ação penal. Crime sexual contra criança fora do âmbito doméstico e familiar.
1 – A Resolução n. 1/2024 do TJDFT, ao criar a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, estabeleceu, de forma expressa, que não haverá redistribuição de ações penais em curso, nas varas criminais, juizados especiais criminais e nas varas de violência doméstica e familiar contra a mulher, que envolvam crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar (art. 3o).
2 – Oferecida e recebida a denúncia, a posterior criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente não altera a competência. Prevalece o princípio da perpetuatio jurisdicionis -- não se trata de hipótese de supressão do órgão judiciário ou alteração superveniente da competência em razão da matéria ou da hierarquia (competência absoluta).
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia – DF.